Tribunal: TJDFT
Processo: 0726223-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726223-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE MORAIS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o recorrente para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora